Tribunal: TJMT
Processo: 1004670-38.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004670-38.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEI MACEDO 62758837153 - CNPJ: 18.695.719/0001-50 (RECORRENTE), MATHEUS FERREIRA BARBOSA - CPF: 048.684.751-93 (ADVOGADO), COCA COLA INDUSTRIAS LTDA - CNPJ: 45.997.418/0001-53 (RECORRIDO), RICARDO MONTEIRO DE FRANCA MIRANDA - CPF: 042.967.977-78 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA - CNPJ: 24.689.309/0001-07 (RECORRIDO), RENATO SOUSA DUTRA - CPF: 630.339.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004670-38.2021.8.11.0037

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.

RECORRENTE: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA e outros

RECORRIDO: SIDNEI MACEDO 62758837153

RELATOR: Dr. Sebastião de
Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CIRCULAÇÃO DE PRODUTO COM DEFEITO DE FÁBRICA – CORPO ESTRANHO ENCONTRADO DENTRO DO RECIPIENTE FECHADO – AUSÊNCIA DE INGESTÃO DO PRODUTO – CONSTRANGIMENTO – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sem a prova efetiva que o fabricante de produto alimentício colocou em circulação no mercado produto perecível eivado de vício, não podem ser reconhecidos prejuízos morais indenizáveis, isto porque, o consumidor não chegou a experimentar o conteúdo do recipiente, não sendo exposto, por conseguinte, a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência de a parte recorrida ter adquirido uma garrafa KS de refrigerante coca cola, produzida e embalada pela empresa recorrente contendo um corpo estranho no interior da embalagem.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Das razões recursais da recorrente DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA :

1.
Preliminares.

1.1.

Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

1.2.
Impugnação ao pedido de justiça gratuita.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de ato ilícito e

da ausência de provas do alegado dano moral.

2.2.
Combate ao valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022